Tribunal: TCU
Processo: 012.426/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4102/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de concessão e de alteração de aposentadoria da Sra. Margarete de Castro Amaral, emitidos pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região e submetidos a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou, no ato concessório, o pagamento irregular da vantagem de "quintos/décimos" após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilegal a percepção da rubrica de "quintos/décimos", cuja incorporação decorreu de funções comissionadas exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, somente para a hipótese de "quintos/décimos" recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já nos casos de "quintos/décimos" recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; Considerando que, em casos análogos, o TCU, além de considerar ilegal o ato concessório de aposentadoria, determina ao órgão de origem que transforme a vantagem de "quintos/décimos" atribuída ao interessado, decorrente do exercício de função comissionada posteriormente a 8/4/1998, em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; Considerando que o órgão de origem, em cumprimento ao Acórdão 11172/2021-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Jorge Oliveira), no ato de alteração, transformou a vantagem de "quintos/décimos" atribuída à Sra. Margarete de Castro Amaral no ato de concessão inicial em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, nos moldes do mencionado Recurso Extraordinário 638.115; Considerando que, mesmo com a implementação da parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, ainda assim a incorporação da vantagem de "quintos/décimos" decorrente do exercício de função comissionada posteriormente a 8/4/1998 é ilegal, por falta de amparo na norma de regência; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que os atos ora examinados (números 31246/2022 e 31251/2022) deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão e a alteração de aposentadoria da Sra. Margarete de Castro Amaral e negar registro aos correspondentes atos, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 012.426/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Margarete de Castro Amaral (XXX.242.857-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação/Esclarecimento: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Margarete de Castro Amaral, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que, a despeito da negativa de registro do ato concessório, a vantagem de "quintos/décimos" incorporada com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez transformada em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, não impõe a legalidade do ato nem enseja a emissão de novo ato concessório.